Tribunal: STF
Processo: Rcl 83106
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Fabio Arruda da Silva e Juliana Moraes Vieira Costa contra decisão proferida pelo 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos do Processo nº 0009531-57.2025.8.17.9000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5.941/DF.



    Narram os reclamantes que, nos autos em referência, envolve decisão liminar em sede de ação ordinária, enfatizando que a autoridade reclamada manteve a apreensão do seu passaporte, apesar da inexistência de título judicial exequendo. 



    Prosseguem afirmando que a autoridade reclamada “baseou-se exclusivamente no fato de o primeiro Reclamante manter residência alternada entre Brasil e Estados Unidos, presunção genérica que, por si só, não é capaz de justificar a restrição imposta” (e-doc. 1, p. 2). 



    Em acréscimo, argumentam, a partir da orientação fixada na ADI 5.941/DF, que 



    “as denominadas medidas executivas atípicas – como a retenção de passaporte – somente podem ser aplicadas de maneira excepcionalíssima, desde que presentes cumulativamente: i) subsidiariedade, ii) excepcionalidade, iii) adequação, iv) motivação individualizada, e v) proporcionalidade. Importante ressaltar, ainda, que tais medidas pressupõem a existência de inexigibilidade de títulos líquidos, certos e exigíveis, nos termos do art. 139, IV, do CPC.” (e-doc. 1, p. 4-5).



    Sob esse prisma, alegam haver desrespeito a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5941, uma vez que ”no presente caso, além de inexistir título executivo, não há tentativa frustrada de execução (que sequer existe), tampouco demonstração de periculosidade processual” (e-doc. 1, p. 5).



    Ao final, requerem a concessão da medida liminar “para determinar a imediata suspensão da ordem de apreensão do passaporte do Reclamante Fábio Arruda da Silva, proferida no Agravo de Instrumento nº 0009531-57.2025.8.17.9000” e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 5.941/DF, na qual o Pleno do STF, tendo como objeto de análise os artigos 139, IV, 380, parágrafo único, 400, parágrafo único, 536, caput e §1º e 773, todos do Código de Processo Civil - entendidos como cláusulas gerais de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias para o cumprimento de ordem judicial, inclusive de natureza pecuniária -, concluiu pela impossibilidade de, “apriorística e abstratamente”, assentar a inconstitucionalidade das medidas de i) suspensão do direito de dirigir, ii) apreensão do passaporte e iii) proibição de participação em concursos públicos ou em licitações.



    Conforme assentado na ementa do julgado vinculante, o STF consignou que



    “11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.” (ADI nº 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 28/4/23 - grifos nossos).



    Tem-se, assim, que o julgado na ADI nº 5.941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.”



    A reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    O ato reclamado, proferido no curso do Agravo de Instrumento nº 0009531-57.2025.8.17.9000, segue reproduzido na parte de interesse: 



    “A controvérsia recursal posta nos autos refere-se à legalidade e proporcionalidade das medidas liminares concedidas nos autos originários, que, sem a oitiva prévia da parte agravante, determinaram, dentre outras providências: (i) a suspensão dos poderes de administração do primeiro Réu/Agravante da empresa “Executar Empreendimentos LTDA”; (ii) a atribuição da gestão integral da empresa ao Autor/Agravado; (iii) o bloqueio de ativos financeiros até o limite de R$ 280.000,00; (iv) a apreensão do passaporte e da CNH do primeiro Réu/Agravante, Fábio Arruda da Silva. 



    No tocante ao bloqueio de ativos financeiros dos Réus/Agravantes até o limite de R$ 280.000,00, entendo que a medida deve ser mantida, por encontrar respaldo tanto na legislação processual quanto na jurisprudência consolidada, revelando-se adequada, necessária e proporcional à luz dos elementos constantes dos autos. 



    No caso, o Autor/Agravado alega que houve transferência de recursos da sociedade para conta pessoal da esposa (Corré/Agravante) do primeiro Réu/Agravante e sem deliberação societária e sem respaldo contratual, elementos que, embora dependam de instrução probatória mais aprofundada, são suficientes, neste juízo de cognição sumária, para justificar o bloqueio patrimonial como meio de assegurar a eficácia da prestação jurisdicional.



    Cumpre registrar que, tratando-se de medida pontual, delimitada em valor, e passível de revisão a qualquer tempo, a depender da evolução da instrução. 



    Outrossim, no que tange à suspensão dos poderes de administração do primeiro Réu/Agravante da empresa “Executar Empreendimentos LTDA”, entendo que a medida deve ser mantida, pois encontra amparo jurídico e fático suficiente à luz da cognição sumária própria das tutelas de urgência, observando-se, ainda, os princípios da preservação da empresa, da probidade na gestão societária e da função social da atividade empresarial. 



    Com efeito, os elementos constantes dos autos originários apontam, ainda que de forma indiciária, a existência de condutas que extrapolam a gestão regular da sociedade, notadamente a alegada transferência de valores expressivos da empresa para conta de titularidade da esposa do sócio administrador, sem deliberação formal e à revelia dos demais sócios. 



    Quanto à adoção de medidas coercitivas atípicas, o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza o Magistrado a adotar providências necessárias à efetividade da tutela jurisdicional, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e adequação. 



    Todavia, no que concerne especificamente à determinação de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do primeiro Réu/Agravante Fábio Arruda da Silva, a medida revela-se, a meu juízo, excessiva e desproporcional, na medida em que configura restrição indevida à liberdade de locomoção no território nacional, direito este assegurado constitucionalmente no art. 5º, inciso XV, da Constituição Federal. 



    Ressalte-se que não consta nos autos elemento que demonstre a utilização da CNH como instrumento de frustração da jurisdição ou de ocultação patrimonial, tampouco que o Réu/Agravante tenha se furtado ao cumprimento de determinações judiciais. A sua apreensão, portanto, não se mostra necessária nem adequada ao fim que se pretende alcançar, consistindo em restrição de direito fundamental sem a devida justificativa concreta.



    (...)



    A eventual existência de indícios de má-fé, ocultação de bens ou tentativa de frustrar a jurisdição deve ser demonstrada de forma concreta, o que não se verifica na hipótese em apreço, especialmente quanto ao uso da CNH. Dessa forma, embora se reconheça a pertinência da manutenção das demais medidas concedidas, entendo que a determinação de apreensão da CNH do primeiro Réu/Agravante excede os limites do razoável, violando a cláusula constitucional da liberdade de locomoção, razão pela qual deve ser reformada neste ponto. 



    Por outro lado, ficando mantida a determinação de apreensão do Passaporte, vez que há elementos dos autos de que o Réu/Agravante, Fábio Arruda da Silva, também tem residido no exterior (EUA), o que pode levar a uma suposta frustração da execução. Face ao exposto, dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento, reformando-se parte da decisão agravada, exclusivamente no tocante à apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Réu/Agravante Fábio Arruda da Silva, mantendo-se incólumes os demais comandos da decisão de origem” (e-doc. 7, p. 6-7).



    Dessa forma, eventual procedência desta reclamatória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de apontar o valor da causa e o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente